Tribunal: TJMT
Processo: 0020958-13.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇAO QUINQUENAL – ARTIGO 206, § 5, INCISO I DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESE NÃO ACATADA – COLABORAÇAO DA PARTE PARA QUE A SENTENÇA ATINJA SEU MÉRITO – ART. 6o DO CDC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ATO DESCRICIONÁRIO DO JUIZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CAUSA MADURA – ART. 355, INCISO I DO CPC – REVELIA – PRESUNÇAO RELATIVA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FORMAÇAO DE CONVICÇÃO DO JUIZ – PROVAS OUTRAS DESNECESSÁRIAS – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES – MERITO – CONTRATRO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ALBERGADO EM DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CORREÇAO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – M,AJORAÇÃO - § 11 DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e desprovido.
(1)- Não reside como abraçar a tese de prescrição trienal pretendido pela parte apelante em face de que, em primeiro aspecto, se residiu demora na citação dos requeridos deve-se a entraves criados pelos próprios e por motivos inerentes a situações inerentes ao próprio Poder Judiciário (sumula 106 do STJ) aliado ao fato de que, na espécie, em se tratando de cobrança de débitos oriundos de contratos, a prescrição é qüinqüenal.
(2)- Não se alberga pretensão da parte apelante de que documentos indispensáveis foram juntados fora do prazo (contrato e cópias das notas fiscais) eis que, a sentença, datada de 20/09/2020, na vigência do atual CPC, dever de ambos colaborar para que o processo atinja, em tempo razoável, seu mérito. (art. 6o do CPC). De outra banda, como consta da sentença, se o contrato não estivesse nos autos, a critério da julgadora, por diligência, tais documentos seriam requisitados, com conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade real.
(3)- Não reside como retirar do polo passivo a fiadora vez que assinou o contrato na qualidade de pessoa física. O fato de, ter saído da sociedade e, de outro lado, ter se divorciada, não são motivos para exclusão do polo passivo da lide, na qualidade de coobrigada pelo instituto da finança e, neste aspecto, reside até outorga uxória de seu ex-companheiro.
(4)- Comprovados, através de documentos, a existência do contrato, do crédito disponibilizado e não quitado pela parte requerida, quando o bastante para que a ação seja julgada procedente com condenação da parte apelante ao pagamento do principal e consectários legais.
(5)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os alcunhados recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020958-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIETE MARTINS HIRSCH - CPF: 802.394.129-15 (APELANTE), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO), BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.961/0001-16 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ELIETE MARTINS HIRSCH - CPF: 802.394.129-15 (APELADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (APELADO), ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA - CPF: 474.879.411-91 (APELADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (APELADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA - CPF: 474.879.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Rejeitou preliminar e desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇAO QUINQUENAL – ARTIGO 206, § 5, INCISO I DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESE NÃO ACATADA – COLABORAÇAO DA PARTE PARA QUE A SENTENÇA ATINJA SEU MÉRITO – ART. 6o DO CDC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ATO DESCRICIONÁRIO DO JUIZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CAUSA MADURA – ART. 355, INCISO I DO CPC – REVELIA – PRESUNÇAO RELATIVA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FORMAÇAO DE CONVICÇÃO DO JUIZ – PROVAS OUTRAS DESNECESSÁRIAS – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES – MERITO – CONTRATRO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ALBERGADO EM DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CORREÇAO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e desprovido.

(1)- Não reside como abraçar a tese de prescrição trienal pretendido pela parte apelante em face de que, em primeiro aspecto, se residiu demora na citação dos requeridos deve-se a entraves criados pelos próprios e por motivos inerentes a situações inerentes ao próprio Poder Judiciário (sumula 106 do STJ) aliado ao fato de que, na espécie, em se tratando de cobrança de débitos oriundos de contratos, a prescrição é qüinqüenal.

(2)- Não se alberga pretensão da parte apelante de que documentos indispensáveis foram juntados fora do prazo (contrato e cópias das notas fiscais) eis que, a sentença, datada de 20/09/2020, na vigência do atual CPC, dever de ambos colaborar para que o processo atinja, em tempo razoável, seu mérito. (art. 6o do CPC). De outra banda, como consta da sentença, se o contrato não estivesse nos autos, a critério da julgadora, por diligência, tais documentos seriam requisitados, com conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade real.

(3)- Não reside como retirar do polo passivo a fiadora vez que assinou o contrato na qualidade de pessoa física. O fato de, ter saído da sociedade e, de outro lado, ter se divorciada, não são motivos para exclusão do polo passivo da lide, na qualidade de coobrigada pelo instituto da finança e, neste aspecto, reside até outorga uxória de seu ex-companheiro.

(4)- Comprovados, através de documentos, a existência do contrato, do crédito disponibilizado e não quitado pela parte requerida, quando o bastante para que a ação seja julgada procedente com condenação da parte apelante ao pagamento do principal e consectários legais.

(5)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os alcunhados recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação ordinária de cobranças, promovida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de BIOTERRA – Indústria de Reciclagem Limitada, na qualidade de devedora principal e Anselmo Rondina, Eliete Justo de Matos Rondina e Odivaldo dos Santos e s/ mulher Eliete Martins Hirsch dos Santos, estes últimos na qualidade de fiadores. A ação visa à cobrança de um Contrato de Descontos de Títulos – Cláusulas Especiais, de número 349.902.102, no valor de R$ 1.270.000,00 (um milhão, duzentos e setenta mil reais). Não pago conforme o convencionado, a ação visa à cobrança do saldo devedor, estimando a inicial o valor de R$ 1.021.745,22 (um milhão, vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Igual valor dado a causa em data de 06/05/2014. (ID-365094/5).

Após marcas e contramarchas processuais, inclusive uma anulação da sentença em decisão pretérita deste sodalício, alcançando a fase de sentença cumprida os requisitos legais, a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a ação e, de consequência, restaram os devedores (principal e avalistas) condenados ao pagamento da soma pleiteada (R$ 1.021.745,22) atualizados desde a citação. Condenou de igual forma, a título de sucumbência, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes aplicados em relação ao valor atualizado da condenação. (ID-70203097).

Em relação a esta decisão, a devedora principal, apresentou recurso de apelação cível, anota-se inépcia da inicial, já que, segundo o visto, não soube a instituição financeira afirmar a data da obrigação e, desta forma, mencionou se tratou de pedido indeterminado. Fundamentou seu pedido recursal, anotando-se, ainda, tópico de que não residem documentos indispensáveis, juntada das duplicatas, bem como relatório pormenorizado em face da natureza do contrato. (aspectos meritórios). E, em preliminar, suscitou questão de anulação da sentença sob enfoque de cerceamento de defesa quando a magistrada de piso, fazendo a fundamentação de fato e de direito, albergado em provas documentais e somados a revelia (embora tenha consignado ser esta de cunho relativo), deu como procedente o pleito angular formulado pela instituição financeira apelada.

Sustentou, ainda, a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que somente foi citada, por edital, após mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação e, neste aspecto, traz a lume o disposto no artigo 206. § 3o, inciso VIII, do Código Civil que prescreve a prescrição trienal. (ID-70203099).

Em sequência, comparece a avalista ELIETE MARTINS HIRSHI e, de igual forma, recorre da sentença de primeiro grau de jurisdição. Sustentou, em primeiro argumento, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, reprisando os argumentos trazidos pela devedora principal, anota a inexistência de prova documental hábil a comprovar a relação contratual e, de igual forma, ausência da juntada de documentos indispensáveis, em especial, das duplicatas que não foram honradas pelos devedores. Que, no ato da propositura da ação, somente foi juntada a listagem, o que denominou de RELAÇÃO DE TITULOS DESCONTADOS TODOS NO ANO DE 2013, não trazendo o contrato. Que a juntada posterior, documentos de números 30723279, 30723280, 30723283, foram juntados extemporaneamente e não se tratando de documentos novos, precluso estava o direito de a parte produzir esta prova. Sustentou que a magistrada equivocou-se ao acatar tais documentos preclusos porque poderia converter o julgamento em diligência. (ID-70203105).

Reside nos autos as contrarrazões apresentadas pela instituição financeira requerida, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado no relatório, trata-se de uma ação ordinária de cobranças promovida pelo Banco do Brasil S/A em face dos devedores, principal e avalistas, pertinente a um contrato de descontos de duplicatas. Considerando a existência de aspectos diversos, de rigor se apresenta decotar este voto em pontos isolados. No que converge entre os apelantes, esta questão merecerá análise em conjunto, ficando aqui o indispensável e necessário registro.

Preliminar.

A devedora principal, fazendo suas razões de recorrer, traduz a existência da prescrição trienal, moldes do artigo 206. § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Sustentou que somente foi citada por edital depois de decorridos cinco anos.

No caso dos autos, temos, em primeiro aspecto que o contrato foi celebrado no dia 15/02/2012. Por outro lado, conforme a planilha apresentada pela instituição financeira apelada, a inadimplência da devedora principal e, de consequência, atingindo os garantidores, ocorreu em data de 05/10/2013, data constante da prorrogação do contrato inicial, por força de cláusula contratual.

Assim, renovando-se o contrato, consignando o vencimento para 05/10/2013 e, compulsando os autos, verifica-se que a ação ordinária de cobranças foi distribuída, precisamente em data de 08/05/2014, constata-se que, aplicando-se a prescrição trienal ou qüinqüenal, neste primeira situação não se verifica a existência do perdimento do direito de ação, égide da prescrição em face do vencimento do titulo.

Por outro lado, afirma, ainda, a apelante, a prescrição intercorrente já que, segundo o alegado na peça recursal, somente foi citado por edital decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Visitando os autos, em relação aos aspectos acima, de rigor analisar o andamento processual em todos os seus aspectos.

Neste contexto, em primeiro aspecto, temos que, em relação à ação ordinária de cobranças proposta pela instituição financeira em face dos apelantes, reside o despacho inicial, de lavra da magistrada SINII SAVANA BOSSE, datado de 19 de maio de 2014. (ID-3650159).

Consta dos autos que o cumprimento desta decisão proferida onde foi determinada a citação, somente foi cumprida pela Gestora Judiciária AGDA RIBEIRO DE CASTILHO, em data de 10/11/2014, como consta das copias das correspondências existentes nos autos.

Entretanto, como se vê nos documentos constantes do ID=3650160, não foi possível a citação dos requeridos (principal e avalistas), sendo que a correspondência retornou, sem cumprimento. Entretanto, como se vê dos autos (ID-3650161), somente a fiadora/apelante ELIETE MARTINS HIRSCH DOS SANTOS, foi citada por carta, tendo recebido a correspondência citatória em data de 09/04/2015. (ID-3601161), sendo que esta, tempestivamente, apresentou peça contestatória (ID-3650164).

Ato contínuo, precisamente em data de 21/março/2018, a mesma magistrada, agora acrescentando em seu primitivo nova SABOIA RIBEIRO, extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, como se vê na sentença constante do ID-3650189). Sentença reformada por este Tribunal.

Posteriormente, nova sentença, agora de lavra da magistrada RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS, que, por constatar, ao seu talante, abandono de causa, extinguiu novamente o processo, sem apreciação do seu mérito, sentença datada de 23/07/2018. (ID-3650198). Discordou a fiadora, única citada até então, da decisão proferida e, neste aspecto, pretendeu a reforma da sentença, ao fato de que não prestou qualquer tipo de aval, no período apontado pela instituição financeira. (ID-3650203).

Deve ser visto, ainda, que o BANCO DO BRASIL S/A, discordando da sentença de piso onde a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o feito sem julgamento do seu mérito, tempestivamente compareceu nos autos e ingressou com Recurso de Apelação, que, após os trâmites regulares, recebendo o número (198)0020958-13-2014.8.11.0041. Constam dos autor que este Tribunal, representado por decisão monocrática do Relator, conheceu e proveu este recurso, anotando-se a seguinte ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇAO DE PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 240 DO STJ – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, quando já ocorreu a angularização processual depende de requerimento do réu, inteligência da Súmula 240 do STJ’. (ID-5043167).

Registre nos autos que esta decisão transitou em julgado em data de 01/02/2019, conforme atesta a certidão constante do ID-6038863).

Consigne-se, em sequencia, que, após o transito em julgado desta decisão que conheceu e proveu o recurso de apelação formulada pelo Banco do Brasil S/A e, por consequência, perdendo objeto a pretensão recursal da avalista ELIETE MARTINS HIRSCH DOS SANTOS, residiu o requerimento de citação por edital formulada pela parte autora em data de 22/07/2019.

Frise-se, ainda a diligência da magistrada de piso de pedir informações requeridos ANSELMO RONDINA e sua esposa ELIENE JUSTO RONDINA, através de expedientes a empresas concessionárias de telefonia, estando comprovado nos autos que, no devido tempo, prazo dilatado, a autora cumpriu com o protocolo de tais ofícios.

Constam dos autos, ainda, ofício resposta da OI TELEFONIA, dando conta dos endereços ELIANE, conforme cadastro, nesta Capital, contudo com o telefone desativado. (ID-70203026). Pediu o Banco desentranhamento do mandado para citação pessoal de ELIANE, requerimento constante do ID-70203031, tendo depositado o numerário para cumprimento por parte do Senhor Oficial de Justiça (ID-70203035). Certidão frustrante no que tange a pretensão de citação pessoal. Certidão firmada pela Oficiala de Justiça KATIA CILENA SILVA SANTOS (ID-70203042), constando, ainda, que a fiadora ELIANE já não mais habita o imóvel há mais de um ano. Certidão lavrada e datada de 06/11/2019.

Em face do exposto, comparece novamente o BANCO DO BRASIL S/A, almejando a citação EDITALICIA (ID-70203051), datado de 14/01/2020.

Pedido deferido em data de 17/02/2020, por despacho da magistrada RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS (ID-70203052), o que, finalmente foi cumprido conforme se vê cópias do DJE de 19/02/2020 (ID-70203055), oportunidade que, posteriormente, apresentaram os requeridos ANSELMO e ELIANE contestação, como se vê no ID-70203059.

Constata-se, portanto, nestes autor, a rigor do que foi relacionado linhas acima, que, em nenhum momento residiu negligência ou recalcitrância da parte em cumprir com os comandos ditados pelo Estado-Juiz, representado este pelas duas magistradas nominadas acima que presidiram este feito.

Ao contrário, verifica-se no caso, verdadeira epopéia por parte da instituição financeira no sentido de localização dos devedores e, desta forma, não pode ser tributado de negligente, a ponto de acatar o pedido de prescrição, quer trienal, quer qüinqüenal, dispensando até, neste aspecto, em face das datas acima, serem analisadas neste momento.

Sobreleva-se, ainda, que, no caso em comento, em tramitando o feito, temo sentenças extintivas sem julgamento do mérito que, submetidas em grau recursal, foram anuladas em julgamento deste Tribunal e determinando o regular andamento deste feito.

Assim, se entraves existiram, estas são decorrentes de dois posicionamentos equivocados do juízo de primeiro grau que, extinguindo-se o feito sem julgamento do seu mérito, mereceu reprimenda recursal, o que, sem duvida alguma é um ponto relevante a não atribuir culpa do BANCO DO BRASIL S/A no caso em comento. Soma-se a este aspecto, que frustrantes foram as pretensões da instituição financeira no tocante as citações pessoais, aspectos que devem ser tributados aos requeridos. Isto porque, viola a boa fé objetiva do contrato, a rigor do prescrito no artigo 422 do CPC, quando a parte, faz um contrato e deixa de comunicar este fato ao Banco, impedindo até que este faça cobranças através de correspondências ou mesmo, seus advogados contatarem os devedores para uma possível solução amigável da perlenga.

Bem a propósito endereçar este entendimento com supedâneo em enunciados do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento de prescrição ou decadência. (Súmula 106).

‘Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. (Sumula 150).

Portanto, ajuizado no prazo da ação (Súmula 150-STJ) e, de igual forma, não se vislumbrando qualquer indício de atitude omissiva do banco no descumprimento de determinação judicial e sim comprovado que a demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário e, sobretudo em relação às manobras esquivas dos requeridos para receberem as citações (Súmula 150-STJ), não deve ser abarcada a pretensão esposada pelos apelantes e, neste contexto, sequer reside prazo em relação à prescrição trienal pretendida. Ademais, como bem pontuou a magistrada sentenciante que se trata de prescrição qüinqüenal, com suporte em julgamento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que foi abraçado pela colenda Terceira Turma de Direito Privado deste Tribunal Pantaneiro.

Confira-se.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – prescrição QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – prescrição NÃO CONSUMADA –
SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o STJ, "o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título" (REsp1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013). A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5o , inciso I , do Código Civil.No presente caso, não se reconhece a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.Impõe-se a decretação de nulidade da sentença que reconheceu indevidamente o transcurso do prazo prescricional, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para regular processamento.(N.U 0001850-36.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,Publicado no DJE 28/02/2020).

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Do cerceamento de defesa

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. No caso em apreço, a magistrada de piso, fazendo a fundamentação inicial, entendeu que, no caso em apreço, o feito já estava maduro para o seu julgamento, feito de forma antecipada, a rigor do prescrito no artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Correto julgamento da douta magistrada quando assim posicionou:

‘Depreende-se nos autos, que o requerido BIOTERRA – INDÚSTRIA DE RECICLAGEM LTDA-EPP foi citada por carta (fl. 118) – ID 21776560, Pag.5, e não apresentou resposta à presente ação, conforme certidão de ID-21776562- Pag.4, razão pelo qual decreto sua revelia, sem aplicar os efeitos, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC’. (sic).

Também, no caso em apreço, não deve dar azo aos argumentos trazidos pelos devedores dando conta da necessidade de apresentação dos respectivos borderôs de descontos, isto é, os títulos que, efetivamente, foram apresentados pela parte requerida junto a autora desta ação, instituição financeira que, albergado no contrato, procedeu ao desconto dos títulos e forneceu o respectivo crédito para o cliente.

Ademais, conforme o parágrafo 3o, da clausula 2a. do contrato, visando dar maior agilidade, assim restou pactuado:

‘O FINANCIADOR pode, a seu exclusivo critério, dispensar o financiado de apresentar o BORDERO, assumindo FINANCIADO, o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO do mesmo’. (Id-70203066).

De igual sorte, conforme o contrato firmado, cláusula terceira, parágrafo primeiro, escrita em CAIXA ALTA, assim prescreve o contrato: ‘CABERÁ AO FINANCIADO PELA INCLUSÃO DE TODAS AS INFORMAÇOES NECESSÁRIAS, BEM COMO PELA LEGITIMIDADE DOS TITULOS, RESERVANDO AO FINANCIADOR O DIREITO DE NÃO REALIZAR A OPERAÇÃO DE DESCONTO, NA HIPOTESE DE HAVER DIVERGÊNCIA EM QUALQUER DOS DADOS INFORMADOS’. (id-70203066).

Desta forma, não se fala em cerceamento de defesa já que, conforme constam dos autos, na planilha de cobrança, registrado como DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA, qualquer divergência em relação a mesma, tendo a empresa requerida que emite os BORDERÔS para cobrança de seus títulos perante a instituição financeira e estando relacionados os respectivos títulos, tinha elementos mais que suficientes para, analisando seus registros internos, detectar se naquela relação existia algum titulo que não foi descontado. Aliás, a instituição financeira faz o lançamento na CONTA VINCULADA com os documentos que a empresa requerida apresenta. E, conforme consta da PLANILHA reside perfeita identificação das NOTAS FISCAIS expedidas pela apelante (requerida), números e compradores dos produtos da mesma e, neste viés, tais elementos propiciariam, sem duvida alguma, elementos para contestar a ação mas não o fez e, tratando-se de direito disponível, quando o bastante para não acatar a preliminar de cerceamento de defesa. Por derradeiro, constata-se nos autos que, quando da apresentação do contrato, todas estas notas fiscais expedidas pela devedora principal foram apresentadas nos autos pelo BB, não sendo, mais tarde, contrariado.

Deve ser visto a rigor do posicionamento tratado pela magistrada que prolatou a sentença recorrida, que a decretação da revelia com a imposição de presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial não impede que a parte apresente suas provas, desde que intervenha no processo antes da sentença, inclusive juntando documentos outros para ser feita a impugnação pertinente. Não o fez, não vejo, agora, na fase recursal, sem elementos relevantes e pertinentes, afirmar que lhe foi tolhido a defesa. Não se pode permitir que esta lógica jurídica venha a tripudiar com os escorreitos argumentos trazidos pela sentença quando, em face da inércia da parte contrária de requerer ou produzir provas, com base no DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA e somada ao CONTRATO firmado, julgou o feito de forma antecipada.

Ademais, não se pode esquecer que ante ao reconhecimento da revelia, malgrado a sua situação relativa, deve ser encadeada com análise de outros elementos dos autos e, em especial, o estabelecido no artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, isto é, não mais dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos. Ao quedar-se, não apresentando contestação, típico caso de direito obrigacional de cunho disponível, existência do contrato e a planilha demonstrativa dos títulos descontados, não mais podem ser contestados. O processo anda para frente, tudo a tempo, forma e modo.

Como bem define a Súmula 231 do STJ –
‘O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno’.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Na questão meritória, entrelaçados os argumentos vertidos por ambos os apelantes, está a merecer analise única e concomitantemente.

De início, no caso em apreço, deve ser visto que, ao contrário dos argumentos vertidos em sede recursal, não se aplica no caso presente o Código de Defesa do Consumidor. Em verdade o contrato se dá para programo da atividade da empresa e, neste aspecto, não pode ser considerada consumidora final já que a situação destoa do conceito estabelecido pelo artigo 2o do citado diploma legal – consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza de produto ou serviço como destinatário final.

Não é destinatário final. O contrato elaborado foi para dar maior agilidade em relação aos negócios da empresa, sua ampliação, seu relacionamento melhor com seus clientes e, de consequência, não se encaixa no indispensável conceito de destinatário final.

Na espécie, oportuno trazer a colação o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexiste a pretendida relação de consumo. Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor. (Recurso Especial n. 218505-MG, DJ de 14/02/2000, relator Ministro Barros Monteiro. Fonte CDC Comentado, Leonardo Medeiros Garcia, 12a. Edição, página 28).

E, vejo esta situação até de total irrelevância jurídica. Isto porque, conforme se vê na sentença, a magistrada que subscreveu a sentença, textualmente, afirmou, embora dela discordando, da aplicação do CDC e não reside recurso por parte da instituição financeira apelada.

Assim bem posicionou a douta magistrada de piso.

‘É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 1o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. (sic) – ID. 70203097.

Isto porque, para fins de inversão do ônus da prova, em primeiro aspecto, deve ser visto quando se tratar de questão de verossimilhança, isto é, de quase certeza. E, por outro lado, quando a parte lesada é HIPOSSUFICIENTE, situação que, de igual forma, não se apresenta no caso em apreço.

Nesta toada, embora divergindo, tendo sito aplicado o CDC pela juíza, falta-lhe ausência recursal já que, neste aspecto, à falta de recurso do Banco do Brasil S/A, reside concordância tácita da instituição financeira a respeito deste tópico. Assim, por ausência de divergência das partes no que tange ao CDC, embora registrados os aspectos acima, esta questão passou a ter irrelevância jurídica para o caso, devendo tão somente ser registrado o posicionamento do relator a respeito do tema.

E, prosseguindo em relação ao mérito.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes existentes no processo e, nesta toada, a rigor do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, reside a divisão do ônus da prova. Em relação ao autor (inciso I), compete-lhe comprovar o seu direito, nos moldes vertidos do pedido inicial. E, a parte requerida (inciso II), compete, de forma inversa, buscando dizer que o autor não tem razão, a inequívoca demonstração de fato impeditiva, modificativa ou extintiva da pretensão contida no pedido vestibular feito.

Por outro lado, a prova deve convencer; àquela que somente indica como uma mera possibilidade de ter acontecido, na satisfaz o julgador, eis que este necessita de elementos sólidos para formar seu livre convencimento, aspecto que é dirigido de forma equivalente a ambos os litigantes (autor e réu).

No que tange a prova pronunciada e avivada pelo autor, no cumprimento do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, temos que a instituição financeira, no bojo da inicial, na forma do artigo 396, do Código de Processo Civil/73, vigente à época do ingresso desta ação de cobranças, fez juntar o demonstrativo da conta vencida (planilha) onde demonstrou o débito pendente de R$ 1.021.745,22, (um milhão, vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), documento que, segundo penso, apto ao cumprimento do referido dispositivo legal. Isto porque, no caso, deparamos com uma ação ordinária de cobranças.

Posteriormente, questão que é tratada em grau recursal como preclusivo por parte da apelante, temos que, depois da citação válida, a instituição financeira, complementando aquela prova trazida com a inicial, trouxe o contrato formalizado entre a autora e os requeridos.

Certo é e esta consagrado no ID-702030065, que, em relação ao CONTRATO PARA DESCONTO DE TITULOS, este instrumento não veio com a inicial. Como se vê no ID-70203065, somente juntado em data de 24 de março de 2020.

Mas, ao contrário do estipulado pelos apelantes, não se fala em preclusão. Isto porque, não se trata de documento indispensável para a propositura da demanda. Quando o bastante, como inicio de prova, o documento unilateral, planilha/extrato formalizado em relação ao negócio contratual entabulado entre as partes, cumprindo religiosamente o artigo 396 do CPC/73, aplicável à espécie (artigo 14 do CPC em vigor).

Se o magistrado, não se encontrar suficientemente apto a prolatar sentença de mérito com base naqueles documentos, em se tratando de ação ordinária de cobranças (típico processo de conhecimento), a ele compete, sanear o processo, deferir as provas e, nestes, poderia encaixar a obrigação da instituição financeira trazer o contrato e, como em afincou os próprios apelantes poderia converter em diligência.

Nesta toada, mesmo fora do prazo prescrito pelo artigo 396 do CPC/73, em face dos aspectos acima, deve ser visto que, em verdade, o banco se antecipou na possibilidade de o magistrado determinar, em despacho saneador, a produção de prova documental e neste incluindo o contrato para ai então formar o seu convencimento.

De outro lado, temos que os atos pertinentes na vigência do CPC/73 foram preservados e, desta forma, a juntada do contrato se deu em 24/02/2020, já na vigência do atual Código de Processo Civil. O que passou a interessar foram questões posteriores vertidas pelo vigente diploma processual civil.

E, em tais situações, mesmo, devem as partes cooperar mutuamente para que, em tempo razoável, seguindo idêntica norma de cunho constitucional, para recebimento da sentença meritória, em perfeita sintonia jurídica com o estabelecido nos termos claros estabelecidos pelos artigos de números 4o e 5o, do Código de Processo Civil. De outro norte não se pode ignorar que, dando mais flexibilidade em termos de provas para que a justiça não seja meramente formal e sim real em todos os seus aspectos, o vigente diploma processual permite, inclusive, que, em sede recursal, até o Relator, não se sentindo suficientemente apto a julgar o recurso, fazer o devido julgamento em diligência, a exemplo do que, em sede do CPC revogado tal possibilidade era ato único e privativo do juiz de primeiro grau de jurisdição.

A sentença, seguindo os traços fáticos e jurídicos trazidos pela magistrada de piso na sentença recorrida, deve ser mantida.

Em primeiro aspecto, conquanto a revelia deva ser encarada como de cunho processual meramente relativa, não se pode olvidar que, em se tratando de direito disponível, ganha certa relevância de todo o contexto em relação a outros aspectos tratados nos autos.

Portanto, configurando valia jurídica para efeito de prova o DEMONSTRATIVO DOS DESCONTOS FEITOS pela apelante, somados ao contrato apresentado, apresentação das notas fiscais constantes do registro na evolução dos descontos procedidos pela requerida, no que tange a condenação da devedora principal, correta a decisão de piso em todo o seu contexto.

No que tange á exclusão da apelante ELIATE MARTINS HIRSCH, que, no inicio da lide, continha o nome do seu ex-marido (SANTOS) ao argumento de que a mesma não assinou o contrato, como bem trazido na sentença, não reside como prosperar. Consta do documento (contrato) assinatura e rubrica da mesma em todas as folhas do referido instrumento (ID-702030066) que, juntamente com seu marido ODIVALDO DOS SANTOS, assinou na qualidade de FIADORES, qualificação e documentos anotados, RG-42262994/SSP-PR e CPF n. 474.879.411-91. Deve ser visto que este contrato foi apresentado em juízo em data de 24/03/2020.

Como bem fundamentou a sentença:

‘Ainda, depreende-se que na época da assinatura do contrato (18/-1/2011), era casada com o executado ODIVALDO DOS SANTOS, visto que a ela mesma afirma que se divorciou em 05/03/2012. Sob qualquer ângulo que se analise os argumentos da requerida, não há como isentá-la da responsabilidade que possui no contrato. Até porque, mesmo após a juntada nos autos do contrato (id.30734279), ela sequer negou a assinatura ali oposta no titulo de crédito. (...) Portanto, não há como acolher a tese defendida pela parte requerida ELIETE MARTINBS HIRSCH, de não fazer parte da relação jurídica entabulada entre as partes, quando ela mesma anuiu a divida, colmo fiadora do débito’. (sic)

E como complementou:

Ainda, muito embora defenda que desde 02/05/2008 se retirou da sociedade, BIOTERRA INDÚSTRIA DE RECLICLAGEM LTDA – EPP, esta tese não a exime da responsabilidade que possui com o contrato cobrado nos autos, pois assinou na qualidade de pessoa física e anuiu o contrato como sendo fiadora, tendo toda responsabilidade no pagamento do débito, pois se tornou coobrigada. (sic) (ID-702030907, pag. 7).

Deve visto, a encerrar esta situação que, afirma a apelante ELIETE que se divorciou de ODIVALDO DOS SANTOS, outro coobrigado, situação de somenos importância jurídica porque, esta situação, aspecto distinto, não lhe retira a obrigação do cumprimento do contrato em face de a fiança ser de cunho pessoal e, naquela oportunidade, ainda casada, teve a outorga uxória de seu ex-companheiro.

Não vejo, sob análise de qualquer ângulo a possibilidade de alforriar a fiadora ELIETE da obrigação assumida e, neste contexto, a pretensão de ambos os apelantes soçobra, agindo a magistrada de piso, no seu mister de julgar, com o seu costumeiro acerto.

Conclusão – Forte nos argumentos acima, conheço do recurso porém lhe nego provimento mantendo hígida a bem lançada sentença de piso. E, por força da determinação contida no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento), passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021